Tribunal: TJBA
Processo: 8043162-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043162-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO Advogado(s): REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE BAIXO VALOR. IRRETROATIVIDADE DE LEI. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Município de Salvador no valor de R$6.060,00 (atualizado para R$ 13.740,00), referente a ressarcimento ao erário decorrente de infração administrativa registrada no Auto de Infração TC695342015 (CDA nº 93015254119), originária do Processo Administrativo 3813/2012. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor executado de R$13.740,00 enquadra-se na hipótese de baixo valor estabelecida no Tema 1184/STF, considerando tratar-se de ressarcimento ao erário municipal; (ii) saber se a Lei Estadual nº 14.460/2022 pode ser aplicada retroativamente para vedar a cobrança de ressarcimento constituído anteriormente à sua vigência; e (iii) saber se a alegada ausência de intimação configura nulidade processual apta a viciar a decisão. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa excepcional, restrito às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo Magistrado que prescindam de dilação probatória, conforme cristalizado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O valor executado de R$6.060,00 supera expressamente o limite municipal de R$1.000,00 estabelecido na Lei 7.186/2006, art. 276, § 1º, sendo que o art. 276, III da referida lei exclui das regras de baixo valor "as obrigações de ressarcimento ao Erário ou multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios", demonstrando a inaplicabilidade do Tema 1184/STF ao caso concreto. 5. A Lei Estadual nº 14.460/2022, por constituir norma de natureza material e não processual, submete-se rigorosamente ao princípio constitucional da irretroatividade (art. 5º, XXXVI, CF), não podendo alcançar crédito tributário já constituído quando da entrada em vigor da lei estadual, configurando situação jurídica consolidada. 6. A discussão sobre caracterização de dolo ou desvio em benefício próprio demanda análise técnica aprofundada do processo administrativo originário e das circunstâncias específicas da conduta, ultrapassando os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade. 7. A CDA nº 93015254119 encontra-se formalmente regular, contendo todos os requisitos legais exigidos pelos arts. 202 e 203 do CTN e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, não tendo a prova documental juntada logrado afastar, de plano, sua presunção de certeza e liquidez. 8. A alegada nulidade por ausência de intimação constitui matéria que não integrou o objeto da decisão agravada, demandando análise específica nos próprios autos de origem, além de não se verificar prejuízo processual demonstrado pela parte. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Arguição de nulidade por ausência de intimação rejeitada. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. O Tema 1184/STF sobre extinção de execução fiscal por baixo valor não se aplica a débitos de ressarcimento ao erário municipal quando a legislação local expressamente os exclui das regras de pequeno valor e o montante executado supera os limites estabelecidos na norma municipal específica. 2. A Lei Estadual nº 14.460/2022, por ser norma material, não se aplica retroativamente a créditos tributários já constituídos quando de sua entrada em vigor, prevalecendo o princípio constitucional da irretroatividade das leis. 3. A exceção de pré-executividade não comporta discussão que demande dilação probatória sobre caracterização de dolo ou desvio de recursos, devendo tais matérias ser suscitadas na via adequada dos embargos à execução." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, arts. 202 e 203; Lei 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; Lei Municipal 7.186/2006, art. 276, § 1º e III; CPC, arts. 493 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043162-20.2025.8.05.0000, sendo Agravante João Henrique de Barradas Carneiro e Agravado Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator